Tribunal: TJMT
Processo: 1016549-30.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016549-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BRENNER ANTONIO DA SILVA - CPF: 046.376.651-24 (APELADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BRENNER ANTONIO DA SILVA - CPF: 046.376.651-24 (APELANTE), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZA – SENTENÇA QUE SOMENTE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DOS JUROS APLICADOS – RECURSO DO AUTOR – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – DESCONTOS DEVIDOS – VALORES DISPONIBILIZADOS NA CONTA DO AUTOR – RECURSO DO BANCO – AFIRMAÇÃO GENÉRICA DE QUE DEVEM SER MANTIDAS TODAS AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS JUROS PRATICADOS NÃO SÃO EXORBITANTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO.

1. Cuidando-se de pretensão destinada à obtenção de declaração de inexistência de negócio jurídico, o prazo prescricional é aquele previsto no art. 205 do Código Civil (dez anos), que não restou consumado no presente caso. 2. C
omprovada a contratação, resta demonstrada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito consignado na folha de pagamento, pelo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral. 3. A alegação genérica de que devem ser mantidos todos os encargos contratuais não é suficiente para que seja reformada a sentença que, diante da exorbitância dos juros praticados, determinou a readequação da taxa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG SA e também por BRENNER ANTONIO DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca da Capital, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1016549-30.2021.8.11.0041), ajuizada pelo segundo apelante contra o Banco, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que seja aplicada
“ao contrato no. 5135.XXXX.XXXX.4960, cartão no 1450415 – ADE 37700615 a taxa de juros de 1,86%, de forma capitalizada, desde o início de pagamento parcial das faturas”,
e, havendo pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada desde a data do desconto indevido. A sentença condenou o Banco ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, isentando o autor, em razão da concessão da AJG, e determinou que cada parte pague os honorários de seu advogado (cf. Id. no 98071093).

O Banco alega, preliminarmente, que, como o contrato foi celebrado em 18.02.2015, consumou-se o prazo prescricional, tanto o trienal, para a pretensão de reparação civil, quanto o quinquenal, para dano causado por fato do produto ou do serviço, e também operou-se a decadência da pretensão autoral, inviabilizando, consequentemente, a análise de mérito da demanda.

No mérito, sustenta a validade do contrato celebrado com o autor, dizendo que “
uma simples leitura do título do contrato de cartão de crédito já demonstra o produto/serviço que está sendo contratado, e saliente-se que a parte Apelada é contratante de outras operações consignadas, tendo experiência neste tipo de contratação”,
pelo que não há falar em conversão do contrato, ou em devolução dos valores descontados, até porque o autor beneficiou-se com o valor disponibilizado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que
“seja declarada a prescrição da pretensão autoral, seja no todo ou em parte, ou ainda a decadência do direito autoral, nos termos aventados”;
no mérito, seja reformada a sentença, para julgar improcedente o pedido do autor (cf. Id. n. 98071099).

O autor, por sua vez, alega que, ao contrário do que diz o Banco, o cartão de crédito nunca foi utilizado para realizar saques, e que, na verdade, nunca solicitou tais saques complementares, e por isso,

“resta caracterizada a má fé da instituição financeira Recorrida, ao incluir a cobrança de produtos/serviços não solicitados, aumentando ainda o mais o saldo devedor do Recorrente, tornando, frise-se, a dívida impagável”,
além de causar danos morais indenizáveis.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, e declarar a
“ilegalidade e inexigibilidade dos saques não solicitados/autorizados pelo Recorrente, que corresponde ao valor de R$ 8.371,73, e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, acrescido de juros e correção monetária, bem como, de valores eventualmente cobrados durante o decorrer processual
”; pede, também, a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais (cf. Id. n. 98069556).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso adversário (cf. Id. no 98069560 e 98257971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de prescrição se confunde com o mérito do recurso, com o qual será analisada.

O
mérito gira em torno do problema da existência do contrato de “Cartão de Crédito Consignado” celebrado pelas partes e instrumentalizado no “
Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD
”, que contém a qualificação pessoal do autor, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato (item X), a autorização destacada em negrito para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) - (cf. Id. no 98071084 - pág. 3).

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento - a qualquer título - do devedor),
situação que perdurou viva e ativa desde a celebração do pacto em 18.02.2015.

A sentença se limitou a determinar a readequação dos juros aplicados no contrato (cf. Id. no 98071093).

Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição, pois, cuidando-se de pretensão destinada à obtenção de declaração de inexistência de negócio jurídico, o prazo prescricional é aquele previsto no art. 205 do Código Civil (dez anos), e, como o instrumento contratual objeto da discussão foi subscrito em 18.02.2015 (cf. Id. no 98071084 - pág. 3), sendo a ação ajuizada em 10.05.2021 (cf. Id. no 98071057), a arguição de prescrição da pretensão, e de decadência merece rejeição porquanto, na data do ajuizamento, ainda não fluído o decênio legal.

Quanto ao mérito, c
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Do cotejo analítico dos autos se constata que, as partes celebraram o
“
Termo de Adesão Cartão de Crédito – BGM CARD
”
(
cf. Id. no 98071084);
e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, porque consta do próprio instrumento contratual a
utorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável)
, de modo que o
Banco/apelado trouxe provas cabais da transação.

Ademais, a demanda foi ajuizada em 10/05/2021, ao passo que a operação bancária foi contratada em 2015, ou seja, mais de cinco anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de o apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do cartão de crédito, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, valores relativos ao valor mínimo da fatura, como restou expressamente contratado.

Como se não bastasse, o autor sequer nega que houve a disponibilização dos valores em sua conta, e se limita a dizer que os documentos não comprovaram que os valores realmente foram solicitados pelo autor, e que a disponibilização de empréstimos sem comprovada solicitação demonstra a má-fé do Banco.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não
se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito do apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não há falar em restituição da integralidade dos valores descontados, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

No que diz respeito aos juros, o Banco apelante não combate a afirmativa contida na sentença, no sentido de que a

taxa de juros mensais de 4,80% ao mês, e 76,90% ao ano é completamente exorbitante, e por isso, deve ser alterada, limitando-se a dizer que, como a parte contratante tinha conhecimento de todos os encargos, não há falar em repetição dos valores descontados a título de juros.

No caso, como o Banco não mostra que não é exorbitante a taxa de juros cobrada, deve prevalecer o entendimento adotado na sentença, para readequar os juros previstos no contrato.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na sentença.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de ambas as partes.

Custas
pro rata
, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC, em razão do benefício concedido em favor do autor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022